Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes, para o combate à pandemia do Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Requerimento 353/2021, subscrito pelo então Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPI da Pandemia), Senador Omar Aziz, requerendo a realização de auditoria sobre os dados fiscais relativos aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes, destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo item 9.5 do Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao solicitante, Senador Omar Aziz, que as questões remanescentes da matéria objeto do Requerimento 353/2021 foram examinadas por este Tribunal no âmbito dos TC Processo 014.448/2022-0 e Processo 014.478/2022-6 , tendo sido exarados, respectivamente, os Acórdão 3218/2024-TCU-Plenário , por meio do qual foi julgada improcedente a representação relativa à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), e 477/2025-TCU-Plenário, que reconheceu a procedência parcial da representação referente à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa); 9.3. encaminhar ao solicitante, Senador Omar Aziz, cópias dos Acórdão 3218/2024-TCU-Plenário e 477/2025-TCU-Plenário, bem como desta deliberação, acompanhadas dos relatórios e votos que os fundamentam; 9.4. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia desta deliberação aos TC Processo 014.448/2022-0 e Processo 014.478/2022-6 , nos termos do art. 14, incisos III e V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.